Tribunal: STF
Processo: HC 186202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: ROUBO DE CARGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jefferson Silva Borges, advogado, em benefício de Ivanildo Floriano de Lima Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 530.946/GO, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO ROUBO DE CARGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSTRIÇÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Ao contrário do afirmado pelo Impetrante, o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da autoridade policial ou do Ministério Público. 
    2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    3. No caso, verifico que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de continuidade da empreitada criminosa, pois há indícios de que o Paciente faz parte de uma estruturada organização criminosa, com divisão de tarefas, voltada ao roubo contínuo de cargas de suínos na localidade, para posterior revenda. 
    4. Perfeitamente aplicável, na espécie, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).
    5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    6. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 
    7. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 3, e-doc. 7). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.5.2019, pela prática do crime previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 4.6.2019 (e-docs. 4 e 5).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 5442477.95.2019.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “Organização criminosa (paciente foi preso em flagrante, junto com outras três pessoas, pela suposta prática do crime de organização criminosa, voltada para o roubo de carga). Habeas corpus sustentando fundamentação inidônea; extensão do habeas corpus concedido ao corréu; suficiência de cautelares diversas. 1 – A prisão preventiva é necessária e adequada para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública), tendo em vista que o risco de reiteração criminosa encontra-se evidenciada pelas circunstâncias do fato. 2 – Em relação ao paciente, diverso do corréu, há fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, sendo incabível a extensão do benefício, pois ausentes os requisitos do art. 580, do CPP. 3 – É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, diante do risco de reiteração delitiva bem demonstrado nos autos, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4 – Habeas corpus indeferido. Parecer acolhido” (fl. 7, e-doc. 6).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 530.946/GO no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 5.5.2020 pela Sexta Turma, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva não pode se dar de forma automática, tampouco ocorrer de ofício, tal como verificado no caso em análise” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva é uma burla de etiquetas, uma fraude processual, que viola frontalmente o art. 311 do CPP e tudo o que se sabe sobre sistema acusatório e imparcialidade, e aqui acaba sepultada, na medida em que o Ministério Público, em sede de audiência de custódia não requereu a conversão do flagrante em preventiva. Ora, se não há pedido, jamais poderia o Magistrado decretá-la de ofício, por elementar” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera haver “apenas menções a fatores comuns e inerentes a qualquer crime da espécie, sem, contudo, demonstrar de maneira efetiva qual seria o risco da liberdade de Ivanildo a ordem pública” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Paciente possui bons predicados pessoais, endereço residencial fixo, trabalho e de ótimos antecedentes, não havendo qualquer anotação criminal em seu nome” (fl. 10, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: A. Seja deferida liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva (convertida de ofício) ou revogá-la, substituindo-a por cautelares diversas, e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ; B. Uma vez deferido, liminarmente, o presente habeas corpus requer-se a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, cessando o constrangimento ilegal ora demonstrado; C. Na hipótese remota da não concessão da liminar, roga no mérito, pelo julgamento procedente do pedido nos termos ora expostos; D. Confirmação da liminar; E. Intimação da defesa para sustentação oral e distribuição de memoriais regimentais” (fls. 10-11, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Na hipótese, pesa contra os autuados procedimento investigativo a fim de apurar a suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, cuja pena privativa de liberdade supera o patamar de 4 (quatro) anos, o que, por sua vez, autoriza a decretação, ou a conversão, das prisões em flagrante em prisões preventivas.
    In casu, a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos depoimentos e interrogatórios prestados em sede policial, além do registro de atendimento integrado às fls. 17/22, os quais, num primeiro momento, dão conta da ocorrência dos fatos.
    Há também indícios de autoria em relação aos autuados Rizenildo da Silva Lima, Ivanildo Floriano de Lima Sousa, Paulo Roberto da Silva Souza e Carlos Henrique da Silva, uma vez que foram presos em situação de flagrância delitiva.
    Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis), este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública. Nesse ponto, cumpre evidenciar, primeiramente, que a prisão preventiva decretada com espeque na garantia da ordem pública, demanda um juízo de periculosidade do agente, que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.
    (…). Ademais, pondera-se que a conveniência da prisão cautelar como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa.
    Não se trata tão só do senso geral de reprovação de determinado crime, sob prisma abstrato. Trata-se, na verdade, da aferição, pelo magistrado, das características do autuado extraídas a partir do estudo da empreitada criminosa, pela cuidadosa leitura dos elementos trazidos aos autos.
    Nesse passo, para aferição da periculosidade concreta dos conduzidos, vejamos as circunstâncias fáticas descritas no presente auto de prisão em flagrante.
    No presente caso, o art. 313, I, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva dos autuados, posto que há fundados indícios que a conduta tenha sido praticada de forma dolosa.
    Além disso, denota-se que os autuados demonstram ser um risco à garantia da ordem pública. Isso porque, consoante extraído da situação flagrancial, os autuados formaram, a priori, uma organização criminosa para prática de crimes de roubo de carga.
    In casu, conforme registrado pelo próprio autuado Ivanildo o crime de roubo de caminhões com suínos ocorreu mais de uma vez, sendo estabelecida a divisão de tarefas dos integrantes da organização criminosa.
    Registre-se que os autuados tinham, inclusive, um bloqueador de rastreamento e que Roberto, possível chefe da organização criminosa e proprietário de uma casa de carnes, não possuía quaisquer registro de compra de carne, conforme mencionado à fl. 5-verso.
    Ademais, consigno que caso os autuados permaneçam em liberdade, eles seguramente, encontrarão os mesmos estímulos que o levaram a, supostamente, praticar o delito que ora lhes é imputado (…).
    Por fim, diante do que restou exposto, resta consignar que as medidas alternativas diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes ao caso, em especial, dado o desajustamento do ilícito praticado.
    Assim, estando presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar, a conversão das prisões realizadas em flagrante em prisões preventivas é a medida imperativa.
    Ante ao exposto, verificando que as prisões em flagrante foram efetuadas legalmente e nos termos da legislação processual penal, portanto, ante a ausência de vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO AS PRISÕES REALIZADAS EM FLAGRANTE dos autuados.
    Na sequência, com espeque nos arts. 310, II, art. 312, caput, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões realizadas em flagrante de RIZENILDO DA SILVA LIMA, IVANILDO FLORIANO DE LIMA SOUSA, PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS” (fls. 5-9, e-doc. 4).
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 5442477.95.2019.8.09.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a prisão do acusado, nos termos do voto do relator, Desembargador Edison Miguel da Silva Jr.: 
    “Segundo o auto de prisão em flagrante, notadamente o termo de depoimento do condutor (fl. 92), ao dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, bem como de mandados de prisão, vinculados ao IP 012/2019 da DECAR/Delegacia Estadual de Repressão de furtos e Roubos de Cargas do Estado de Goiás, em desfavor do paciente Ivanildo Floriano de Lima Sousa; Carlos Henrique da Silva, Paulo Roberto da Silva Souza e Rizenildo da Silva Lima. O mandado de prisão de Roberto Nascimento de Rezende não foi cumprido, tendo em vista encontrar-se foragido. Durante o cumprimento do mandado de prisão do paciente Ivanildo, que se encontrava em companhia de Rizenildo, bem como o cumprimento dos demais mandados, foi exposta a estrutura de uma organização criminosa, que seria composta por Roberto, pelo paciente Ivanildo e por Carlos Henrique, Paulo Roberto e Rizenildo. Anteriormente, havia sido instaurado inquérito policial, destinado a apurar o crime de roubo realizado contra o motorista Lindemar Santana nas proximidades da usina floresta, foi abordado por 3 homens aparentemente armados, que anunciaram o roubo, subtraindo o caminhão e o aparelho celular, tendo a vítima sido levada e deixada em um canavial no município de Itumbiara/GO. A carga foi localizada em uma chácara, no assentamento rural Jenipapo, no Município de Acreúna. O pedreiro Ozildo, que se encontrava trabalhando na chácara ha uns 4 ou 5 meses, disse que era a segunda vez que presenciava a chegada de suínos vivos no local, no período noturno. Informou que estavam presentes o paciente Ivan, Rizenildo e Carlos Henrique, sendo que este último, ao realizar o descarregamento da carga, bateu com a cabeça no caminhão, sendo encaminhado ao hospital. Ozildo estava trabalhando na construção de galpões e de uma câmara fria. Ao amanhecer, o caseiro Carlos Henrique desapareceu da chácara. Tentou ligar para o paciente, mas ele não atendeu. Em seguida, ligou para o paciente, que é gerente da loja de carnes pertencente a Roberto, na cidade de Rio Verde, que por sua vez, perguntou se havia polícia na chácara. O Proprietário da chácara é Roberto do Nascimento Rezende, enquanto Carlos Henrique da Silva, vulgo Blindado, é seu caseiro. Roberto do Nascimento possui uma loja de distribuição de carnes suínas na cidade de Rio Verde, o qual tem como gerente o paciente. A polícia civil investiga outros casos de roubo de carga ocorridos no mês de fevereiro deste ano (RAIs 9552272; 9262449, BO/PRF 62234190223024000 e RAI 9629059. Na ação criminosa, o motorista foi colocado num veículo aberto e na RAI 9629059, datado de 18 de março deste ano, outro motorista menciona ter sido abordado no mesmo local, por um veículo Fiat/Strada, cor prata. Havendo informes coincidentes, que merecem uma apreciação investigativa, aponta veementes indícios da participação das pessoas mencionadas nas práticas delituosas, senão uma organização criminosa atuante no roubo e receptação de cargas na região. Hoje, ao ser preso, o paciente conduzia a Fiat/Strada e encontrava-se acompanhado por Rizenildo. Ao ser interrogado, confessou a prática de dois roubos de caminhões com carga de suínos, dizendo que os investigados Roberto Rezende, Paulo…, Rizenildo também participaram diretamente do crime, enquanto Carlos Henrique era o caseiro que recebia e cuidava dos porcos na chácara. O investigado Carlos Henrique também afirmou que porcos chegaram à chácara no período noturno. O pedreiro Ozildo afirmou que viu outras vezes porcos chegando à noite na chácara, oportunidade em que desconfiou da situação. Pelas provas colhidas nesta data, o pedreiro Ozido não teria participação na organização criminosa. A divisão de tarefas da referida organização criminosa foi caracterizada, uma vez que as investigações apontam que Roberto era o líder da organização, enquanto o paciente Ivanildo seria o seu homem de confiança, havendo inclusive, mistura patrimonial entre eles; por sua vez, Paulo era o motorista responsável pelo deslocamento dos caminhões ao destino final, enquanto Rozenildo era quem abordava armado e anunciava o roubo; por fim, Carlos Henrique era responsável pela recepção e cuidados com os porcos. O veículo utilizado no roubo, a Fiat/Strada foi apreendida, bem como o caminhão de propriedade da empresa de Roberto. A empregada de Roberto, chamada Luana disse que trabalha desde o início do ano na distribuidora de carnes, vendendo carnes, mas não há registros de compras de carnes na empresa. Disse que imaginava que os porcos abatidos e levados para a distribuidora eram criados na chácara. Durante a lavratura do APF, autor Roberto foi capturado no Mato Grosso do Sul nesta tarde. Esclarece que o conduzido Paulo foi preso a cerca de um mês por porte ilegal de arma de fogo, momento em que transportava um jammer, bloqueador de sinais, aparelho próprio para o roubo de cargas, e no momento encontrava-se acompanhado de outro indivíduo, conhecido como Paulista, o qual encontra-se, preso ainda, em virtude do citado crime.
    A testemunha Osildo Agripino da Silva, em suas declarações perante a autoridade policial (fl. 97), disse que é pedreiro e prestava serviços na propriedade de Roberto do Nascimento Rezende, ha 4 ou 5 meses. Nega conhecimento dos fatos ilícitos em apuração; que durante a madrugada ouviu barulho de um caminhão, mas não saiu para ver. Na manhã seguinte percebeu que haviam muito mais suínos que no dia anterior. Ligou para o caseiro (Carlos Henrique – Blindado), que informou estar em um posto de saúde na cidade de Acreúna, vez que havia batido a cabeça quando descarregava os suínos. Embora tenha dito que estava chegando, isso não ocorreu. Ligou então para Roberto, que não atendeu. Decidiu então, mandar uma mensagem para o paciente, na casa de carne, o qual teria lhe perguntado se a polícia havia chegado lá, tendo respondido que não. Logo depois, os policiais chegaram. Informa que estava construindo um galpão/baia para criação de suínos, duas caixas d´água e um galpão para guardar rações. Durante o período que se encontra na chácara, percebeu, por três vezes anteriores ao ocorrido, a chegada de suínos durante a madrugada. 
    O paciente, em seu interrogatório extrajudicial (fl. 101), disse ser empresário; conhece Roberto Nascimento Rezende há cerca de 5 anos; quando começou a trabalhar como açougueiro para ele; cerca de dois anos, em razão da genitora de Roberto estar doente e da distribuidora estar em nome dela, ele pediu para colocá-la em nome do paciente, que concordou. Cerca de 6 ou 8 meses, Roberto contou ao Paciente que estava comprando carga de suínos roubada, pagando a metade do preço, da pessoa de ‘Gordinho’. Acredita que, por estar devendo ‘Gordinho, Roberto resolveu ele mesmo fazer o roubo dos suínos, sendo que o paciente participou de dois deles, em companhia de Roberto, Rizenildo e Paulo Roberto, utilizaram um Fiat/Strada, conduzida por Paulo e um Fiat/Pálio conduzido por Roberto. A arma utilizada foi um revólver Taurus calibre 38, sendo que a arma e os veículos pertencem a Roberto. A arma foi apreendida há cerca de 30 dias. O primeiro roubo que participou foi há 2 meses, na GO 060, foi um caminhão da empresa BRF, sendo que a guia de transportes foi emitida para Perdigão. Na ocasião do roubo, Paulo tomava a direção do caminhão roubado, onde instalava o bloqueador de rastreador, enquanto o paciente (Ivanildo) conduzia a Fiat/Strada para seguir a frente do caminhão em direção à chácara, enquanto Roberto e Rizenildo ficavam como motorista, que era levado para a mesma chácara, onde ficava trancado dentro de uma casinha até desembarcar os porcos; em seguida, levavam o caminhão e o motorista até próximo a Edeia, onde os libertavam. O segundo roubo aconteceu como o primeiro, tendo ao final, todos ido embora, menos o pedreiro que estava fazendo serviço na chácara e Carlos Henrique, que cuidava dos porcos. Disse que os integrantes pastoreavam os caminhões, ou seja, ficavam esperando o caminhão passar vazio e depois o abordavam carregado. Disse que o local em que pastoreavam era Santo Antônio da Barra, e que ficavam em uma lanchonete, localizada às margens da GO 060 do lado direito de quem vai de Rio Verde para Goiânia, sabendo assim, da rotina, promoviam os assaltos. Que estava comprando porcos caipira no município de Aparecida do Rio Doce quando um vizinho informou que haviam policiais na chácara. Nesse dia, Blindado (o paciente Carlos Henrique) foi a um hospital no município de Acreúna, para tratar de um ferimento na cabeça, ocorrido quando descarregavam a carga de porcos roubados. Sobre a carga de cervejas apreendida em frente ao lote pertencente a Roberto, disse que foi roubada por Gordinho e seria guardada no lote, como um favor. Quando o caminhão atolou, os assaltantes o abandonaram. Disse que Gordinho rouba qualquer carga e Roberto só receptava da carga de suínos, tanto vivos quanto abatidos. Antes de se envolver nas atividades ilícitas recebia R$2.000,00 por mês. Após aderir às práticas delituosas, passou a receber R$3.000,00 por mês. 
    O coinvestigado Rozenildo da Silva Lima, em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl. 99), disse ser ajudante de pedreiro; trabalhou como ajudante de pedreiro com Osildo, por dois meses, na chácara de Roberto, tendo sido convidado para trabalhar na chácara em razão do outro funcionário ter adoecido; nega envolvimento no crime de roubo; que não é amigo do paciente, mas do irmão dele; tem registro criminal na capital Paulista, por crime de roubo. 
    O coinvestigado Carlos Henrique da Silva, em seu interrogatório perante o Delegado de Polícia (fl. 105), sobre o roubo de suínos, declarou que trabalha como caseiro para o paciente e Roberto há cerca de 4 meses, na chácara localizada no assentamento Jenipapo; não participou de nenhum roubo, sendo sua função, cuidar dos porcos, os quais, sabia serem roubados, tendo em vista que as cargas chegaram de madrugada, e os motoristas eram trancados na casinha. Paulo Roberto sempre conduzia o caminhão, o paciente conduzia um veículo Strada e Rizenildo trancava os motoristas na casinha. No último carregamento, caiu e machucou a cabeça, motivo pelo qual saiu para comprar medicamentos. Ao retornar para a chácara, percebeu a presença de policiais, ocasião em que dirigiu-se para outra propriedade de Roberto e do paciente, na cidade de Iporá. Nesta chácara de Iporá, só cuidava de porcos caipira, não tendo chegado nenhum carregamento roubado. 
    O coinvestigado Paulo Roberto da Silva, em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl.108), declarou exercer a profissão de motorista; já foi processado por porte ilegal de arma de fogo; nega a prática do crime, dizendo ser motorista e entregador da empresa de Roberto, e realizar apenas o transporte de carnes suínas desossadas e congeladas, utilizando um caminhão baú pequeno refrigerado Ao ser preso por porte ilegal de arma de fogo, Roberto o demitiu. Não sabia do envolvimento de Roberto com práticas ilícitas. 
    Tese de extensão do habeas corpus concedido ao corréu Roberto Nascimento Rezende 
    O art. 580 do CPP, dispõe que, em caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles, desde que fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 
    No caso do corréu Roberto Nascimento Rezende, inicialmente, foi decretada sua prisão temporária em razão de representação da autoridade policial, tendo sido, posteriormente, convertida em prisão preventiva, quando da conversão das prisões em flagrante dos corréus. Entretanto, o decreto preventivo encontrava-se carente de fundamentação, além de ter sido decretada de ofício durante a fase policial. 
    No caso do paciente, ele foi preso em flagrante, junto com outros três corréus, tendo a autoridade coatora decretado a prisão preventiva para evitar a prática de infrações penais, tendo em vista as circunstâncias do fato (consoante extraído da situação flagrancial, os autuados formaram, a priori, uma organização criminosa para prática de crimes de roubo de carga … In casu, conforme registrado pelo próprio autuado Ivanildo o crime de roubo de caminhões com suínos ocorreu mais de uma vez, sendo estabelecida a divisão de tarefas dos integrantes da organização criminosa.), indicam a necessidade/adequação da manutenção da prisão preventiva. 
    Portanto, em relação ao paciente, diverso do corréu, há fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, sendo incabível a extensão do benefício, pois ausentes os requisitos do art. 580, do CPP. 
    Tese de suficiência de cautelar diversa 
    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, diante do risco de reiteração delitiva bem demonstrado nos autos, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, RHC 95.801). Conclusão 
    POSTO ISSO, voto pelo indeferimento do pedido” (fls. 2-5, e-doc. 6).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou no voto:
    “Não assiste razão ao Impetrante. 
    No auto de prisão em flagrante a Autoridade Policial relatou, quanto às circunstâncias da conduta, o que se segue (fls. 19-21; sem grifos no original): (…). 
    O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente nos seguintes termos (fl. 71; sem grifos no original): (…).
    Já o Tribunal de origem, ao julgar a impetração originária, apresentou a fundamentação que se segue (fl. 125; sem grifos no original): (…).
    Inicialmente, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, o Magistrado de piso, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, fundamentadamente, verificada a presença dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão flagrancial em preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do mesmo diploma legal, mesmo sem pedido expresso da autoridade policial ou do Ministério Público. Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que: (...).
    De outra parte, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    No caso, verifico que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de continuidade da empreitada criminosa, pois há indícios de que o Paciente faz parte de uma estruturada organização criminosa, com divisão de tarefas, voltada ao roubo contínuo de cargas de suínos na localidade, para posterior revenda. Perfeitamente aplicável o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). (…).
    É certo, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Sobre a questão: RHC 94.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/03/2018 e HC 454.865/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/08/2018. 
    Outrossim, registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[e]stando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 98.965/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018; sem grifos no original). 
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 4-9, e-doc. 7).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    11. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para